Tribunal: TJPA
Processo: 0801537-05.2024.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801537-05.2024.8.14.0062

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA, MAISA DOS SANTOS CANDIDO

APELADO: MAISA DOS SANTOS CANDIDO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0801537-05.2024.814.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

TUCUMÃ/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – AB/PE 23.255

APELANTE/APELADO: MAÍSA DOS SANTOS CÂNDIDO

ADVOGADO: LEONARDO REIS PINTO – OAB/RJ 172.167

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DIS – DILUIÇÃO SOLIDÁRIA DA ESTÁCIO. DIREITO À INFORMAÇÃO. ADESÃO AUTOMÁTICA. CLÁUSULAS IMPRECISAS E INSUFICIENTES. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA contra sentença que declarou inexistente débito oriundo do Programa DIS – Diluição Solidária da Estácio, determinou a retirada da negativação e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais. Apelação Adesiva interposta por MAÍSA DOS SANTOS CÂNDIDO visando à majoração dos danos morais e da verba honorária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação quanto ao Programa DIS; (ii) estabelecer se a cobrança e negativação decorrentes do programa são indevidas; e (iii) verificar a possibilidade de majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor:
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

4.

O art. 6º, VIII, do CDC assegura:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente”.

5.

O art. 373 do CPC dispõe:
“O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

6.

O regulamento do Programa DIS prevê adesão automática dos estudantes elegíveis, pagamento inicial reduzido e diluição do saldo remanescente ao longo do curso, inclusive com vencimento antecipado em caso de cancelamento da matrícula.

7.

O regulamento contratual estabelece expressamente:
“4.1. Todos os ingressantes elegíveis serão automaticamente e previamente considerados aderentes à oferta”.

8.

A adesão automática não se confunde com adesão consciente e voluntária, sobretudo em relação de consumo marcada pela vulnerabilidade técnica e informacional do estudante.

9.

Adriano Ávila leciona:
“O acesso à informação é um direito básico dos consumidores, sendo de especial relevância no serviço de internet. Com a inquestionável relevância desse serviço no cotidiano das pessoas, é essencial que estas tenham acesso a informações claras, precisas e transparentes sobre os serviços contratados.”

10.

A cobrança dos valores vinculados ao DIS exige: prova inequívoca da ciência do discente; anuência voluntária às cláusulas restritivas; clareza quanto aos valores globais das mensalidades; informação ostensiva acerca do vencimento antecipado; e identificação precisa da diluição aplicada.

11.

A jurisprudência reconhece:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - DIREITO DO CONSUMIDOR - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS) - CANCELAMENTO DE MATRÍCULA - COBRANÇA DE MULTA E VALORES FUTUROS - AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INFORMAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - SÚMULA 42 DO TJMG - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - RECURSO PROVIDO.

·

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre alunos e instituições de ensino, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

·

A cobrança de valores vinculados ao Programa de Diluição Solidária (DIS) exige prova inequívoca da ciência e da anuência do consumidor às cláusulas contratuais restritivas, as quais devem ser redigidas de forma clara e destacada.

·

Ausente comprovação da adesão da consumidora ao programa e de sua prévia informação acerca da multa e da cobrança de valores futuros, estando presentes apenas telas sistêmicas unilaterais, revela-se indevido o montante cobrado, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

·

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da Súmula 42 do TJMG.”
(TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.25.498778-7/001, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 02.03.2026) .

12.

No caso concreto, os boletos bancários indicavam dedução sob a rubrica “bolsa/financiamento/parcelamento”, sem identificação clara do DIS, impedindo compreensão adequada do negócio jurídico celebrado.

13.

Também inexistia informação ostensiva quanto ao valor global das mensalidades diluídas ou ao montante efetivamente devido ao final do curso.

14.

A instituição de ensino limitou-se à prova documental e abriu mão da dilação probatória necessária à demonstração da suficiência e clareza das informações prestadas ao consumidor.

15.

A negativação indevida do nome da autora configura dano moral presumido, decorrente da própria inscrição irregular em cadastro restritivo de crédito.

16.

O art. 944 do Código Civil dispõe:
“A indenização mede-se pela extensão do dano”.

17.

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, ensina:
“A indenização deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido.”

18.

A jurisprudência consolidou entendimento segundo o qual:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causados.”
(TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024) .

19.

Não há prova suficiente da extensão extraordinária do dano apta a justificar majoração da indenização para R$ 10.000,00, especialmente porque a autora também optou pelo julgamento antecipado da lide sem requerer produção de prova oral.

20.

O art. 85, §2º, do CPC dispõe:
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação”.

21.

Aplica-se o Tema Repetitivo 1.059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido”.

22.

Diante do desprovimento integral da apelação principal, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial de 15% para 20% sobre o valor da condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso de Apelação Cível desprovido. Recurso Adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança vinculada ao Programa DIS exige informação clara, precisa e ostensiva acerca da diluição das mensalidades e dos efeitos do cancelamento contratual.

2.

A adesão automática ao programa não substitui manifestação consciente e informada do consumidor.

3.

A negativação indevida decorrente de cobrança baseada em informação insuficiente configura dano moral in re ipsa.

4.

A majoração da indenização por dano moral depende de prova concreta da extensão extraordinária do prejuízo.

5.

O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.059 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III e VIII; CPC/2015, arts. 85, §2º e §11, e 373; CC, art. 944.

Doutrina citada
: ÁVILA, Adriano. O Consumidor e o Supremo. Belo Horizonte: Fórum, 2024; GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida; DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.498778-7/001, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 02.03.2026; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.059.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0801537-05.2024.814.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

TUCUMÃ/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – AB/PE 23.255

APELANTE/APELADO: MAÍSA DOS SANTOS CÂNDIDO

ADVOGADO: LEONARDO REIS PINTO – OAB/RJ 172.167

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da

Vara Única da Comarca de

Tucumã - Pará, que julgou

procedente o pedido autoral

conforme parte dispositiva abaixo colacionada:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para:

a) Declarar a inexistência do débito originado pela cobrança sob a rubrica “DIS”;

b) Determinar à ré que se abstenha de negativar o nome da autora com base no referido débito, devendo, caso já efetuada a inscrição, proceder com sua imediata retirada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00;

c) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

d) A correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pelo IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”), conforme sistemática prevista nos artigos 389, parágrafo único, e 406, ambos dos do Código Civil.

e) Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

P.R.I.(PJe ID 30132685)

ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA.

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

aceitação ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;

b.

adesão ao benefício DIS

- Diluição Solidária da Estácio(1ª mensalidade de R$ 49,00 e a diferença diluída até

o fim do curso);

c.

inexistência da falha no dever de

informação sobre o DIS;

d.

ampla divulgação das regras de adesão/cancelamento do benefício aos alunos;

e.

autonomia assegurada constitucionalmente às Universidades;

f.

respeito às regras contratuais e

g.

danos morais indenizáveis não consolidados.

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

30132695
).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

30132701).

MAÍSA DOS SANTOS CÂNDIDO
interpôs Apelação Adesiva expondo as seguintes razões:

a.

dano moral indenizáveis;

b.

majoração do
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00(cinco mil

reais) para R$ 10.000,00(dez mil reais) e

c.

verba honorária calculada sobre o proveito econômico alcançado com a propositura da demanda.

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

30132701
).

Contrarrazões não

apresentadas.

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0801537-05.2024.814.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

TUCUMÃ/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – AB/PE 23.255

APELANTE/APELADO: MAÍSA DOS SANTOS CÂNDIDO

ADVOGADO: LEONARDO REIS PINTO – OAB/RJ 172.167

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Recurso de Apelação Cível interposto por

ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA.

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com os seguintes destaques:

Primeiro destaque
: Disposições legais

Art. 6º, III e VIII, do CDC

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III

- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Art. 373 do CPC

Art.373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Segundo destaque
: Programa DIS – Diluição Solidária da Estácio

Uso a sigla DIS para referir ao Programa de Diluição Solidária da Estácio ao longo do voto.

Segundo a Instituição Educacional, o DIS figura como benesse concedida aos discentes assentada no seguinte procedimento:

a.

adesão automática;

b.

primeira mensalidade no valor de R$ 49,00(quarenta e nove reais) ;

c.

diferença da mensalidade cheia diluída até o final do curso e

d.

possibilidade de cancelamento do benefício atraindo o vencimento antecipado do importe diluído

pela oferta.

São essas as cláusulas extraídas do Regulamento Diluição Inicial das Mensalidades DS-3 – Presencial, Semipresencial e ao Vivo que saliento para a compreensão dos Pares acerca do programa sob enfoque:

2. OBJETO

2.1. A oferta consiste no pagamento de R$49,00 (quarenta e nove reais) por mensalidade nos primeiros meses e a diferença entre esse valor e o valor integral (sem descontos e bolsas) será paga de forma dividida em uma quantidade de parcelas correspondente ao prazo de duração previsto para conclusão do curso contratado.

2.2. Esta oferta é válida apenas para os candidatos inscritos a partir do dia 16/04/2024 para cursar o semestre de 2024.3 (presencial, semipresencial e ao vivo), para os meses de competência das mensalidades de julho, agosto e setembro do ano de 2024.

2.3. Nos meses que a oferta estiver aplicada, ou seja, for devido o pagamento do valor de R$49,00 (quarenta e nove reais), as referidas mensalidades não serão cumulativas com qualquer outra bolsa institucional, convênios, descontos, bem como não compatível com outros financiamentos.

2.3.1. As demais mensalidades do semestre que não tenham a oferta aplicada poderão ter a possibilidade de inclusão de bolsa ou qualquer outro benefício, se aplicável ao aluno.

4. ADESÃO

4.1. Todos os ingressantes elegíveis serão automaticamente e previamente considerados aderentes à oferta.

7. CANCELAMENTODAOFERTA APÓS CONFIRMAÇÃO

7.1. Caso o aluno ingressante solicite o cancelamento APÓS a confirmação (Cláusula 5) ou tenha o contrato educacional rescindido, OCORRERÁ OVENCIMENTO ANTECIPADODO VALOR DILUÍDO pela oferta.

9.4. Exemplo de composição do boleto de um ALUNO calouro: Nos cursos em que a duração seja de 48 (quarenta e oito) meses (04 anos), o ALUNO efetuará o pagamento parcial da primeira, segunda e terceira mensalidades no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) e, nos 45 meses seguintes, efetuará o pagamento da diferença em parcelas iguais, de modo que a última parcela deverá ser paga no 48º (quadragésimo oitavo) mês da matriz curricular mínima necessária para a regular conclusão do curso contratado, conforme demonstrado abaixo.( PJe ID 30132676)

Feitos os devidos destaques, sigo ao exame da questão recursal cujo núcleo gravita em torno da insuficiência e imprecisão do direito de informação acerca do DIS.

Segundo Adriano Ávila:

O acesso à informação é um direito básico dos consumidores, sendo de especial relevância no serviço de internet. Com a inquestionável relevância desse serviço no cotidiano das pessoas, é essencial que estas tenham acesso a informações claras, precisas e transparentes sobre os serviços contratos.

sendo de especial relevância no serviço de internet. Com a
inquestionável relevância desse serviço no cotidiano das pessoas,
é essencial que estas tenham acesso a informações claras, precisas
e transparentes sobre os serviços contratados.

A cobrança dos valores associados ao DIS exige o cumprimento das determinações

pela Instituição de Ensino:

a.

prova inequívoca da ciência do discente quanto às regras e efeitos contratuais;

b.

anuência
voluntária
das cláusulas contratuais restritivas;

c.

informações nítidas que estudante paga o DIS nos primeiros boletos;

d.

identificação dos valores globais das mensalidades deduzidas;

e.

clareza que o cancelamento/trancamento ou transferência da matrícula/curso universitário incidirá a cobrança do valor total da mensalidade;

f.

distinção que o DIS não é bolsa de estudos e

g.

aposição das rubricas certas nos subsequentes boletos quanto à diluição da mensalidade.

Conjunto decomposto da informação que autoriza o afastamento da deficiência/insuficiência do direito de informar.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - DIREITO DO CONSUMIDOR - INSTITUIÇÃO DE ENSINO -
PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS)
- CANCELAMENTO DE MATRÍCULA - COBRANÇA DE MULTA E VALORES FUTUROS - AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO
CONSUMIDOR - DEVER DE INFORMAÇÃO
- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - SÚMULA 42 DO TJMG - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - RECURSO PROVIDO.
- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre alunos e instituições de ensino, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
-
A cobrança de valores vinculados ao Programa de Diluição Solidária (DIS) exige prova inequívoca da ciência e da anuência do consumidor às cláusulas contratuais restritivas, as quais devem ser redigidas de forma clara e destacada.
- Ausente comprovação da adesão da consumidora ao programa e de sua prévia informação acerca da multa e da cobrança de valores futuros, estando presentes apenas telas sistêmicas unilaterais, revela-se indevido o montante cobrado, impondo-se a declaração de inexistência do débito.
- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de
inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da Súmula 42 do TJMG.
- Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.498778-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G) , 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 02/03/2026, publicação da súmula em 04/03/2026)

Destaquei.

Não reformo a sentença porque o magistrado conseguiu detectar

que as informações contratuais regulamentares são imprecisas e inexatas, permitindo

diferentes interpretações.

Primeiro
.

Informação esvaziada partindo do boleto bancário:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100414504400000000029278329

MAÍSA DOS SANTOS CÂNDIDO
paga R$ 49,00(quarenta e nove reais), resultante do importe

discriminado do valor da mensalidade( R$ 999,00) com dedução do valor de R$ 950,00(novecentos e cinquenta reais) a título de bolsa/financiamento/parcelamento e não a título de DIS, que deveria sê-lo pois o não pagamento da cobrança do valor cheio da mensalidade(R$ 999,00) ocorreu não por concessão de bolsa/financiamento/parcelamento, mas por estar sob a vigência do DIS.

Soma-se à lacuna, o fato de inexistir no campo” Discriminação dos Valores” a rubrica necessária ao discente acerca do

importe anual ou até global das mensalidades com a

dedução do DIS onde o aluno teria a compreensão do valor do curso universitário escolhido.

Segundo
. Forma de adesão ao

DIS.

Reitero a cláusula quarta:

4. ADESÃO

4.1. Todos os ingressantes elegíveis serão automaticamente e previamente considerados aderentes à oferta.

Adesão automática não é adesão voluntária. Pelo contrário, é um consenso forçado que retira do consumidor o direito a ser necessariamente informado do que pactua eis que

coloca sua

necessidade de galgar ao ensino superior

à frente do indiscutível direito de informação.

Terceiro
.
ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA
desprezou a oportunidade

de rebater a zona de penumbra quando da instrução e julgamento, satisfazendo-se com o meio de prova documental.

Tenha-se em mente que a (in)existência de falha/defeito/insuficiência/imprecisão no direito de informar exige dilação probatória porque adentra no campo subjetivo da questão, compreensão que a Instituição de Ensino deixou de considerar quanto almejou o julgamento antecipado da lide.( PJe ID 30132679).

Quarto
.

Danos morais indenizáveis são devidos na questão dada a prática abusiva já demonstrada, da qual não haverá reforma.

O ponto agora a delinear

assenta na quantificação dos danos morais que segue os termos do art. 944 do CC
:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Nessa expectativa, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”

Dessarte, dano moral
in re ipsa
diferencia de sua extensão, este último exigindo de
MAÍSA DOS SANTOS CÂNDIDO
a prova da extensão do prejuízo ao longo tempo para que a quantificação seja aumentada.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

Compreendo que o valor dos danos morais – R$ 5.000,00 – razoável e proporcional é ao prejuízo sofrido

eis que, além de sofrer

cobrança indevida

fruto de falha informacional, ainda houve a prolongamento do

dano no tempo

que consolidou com a

restrição creditícia

conforme

Extrato Serasa acostado no PJe ID 30132680.

Adianto, sentença a ser mantida a não comportar demais digressões.

Ao Recurso Adesivo.

Dois são os núcleos recursais

apontados na Apelação Adesiva, a saber:

a.

majoração dos danos morais de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para RR$ 10.000,00(dez mil reais)

e

b.

honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação

Adesiva eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Serei objetiva.

Danos morais
. Não haverá majoração dos danos morais indenizáveis

porque
MAÍSA DOS SANTOS CÂNDIDO
adotou a mesma postura processual que

ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA
quando desprezou as provas orais para comprovar a pretensão eleita.

Ao exigir o julgamento antecipado da lide, a Apelante

transmitiu ao julgador sua indiferença em provar a extensão do dano a permitir a majoração desejada.

Um equívoco recorrente de muitos profissionais do direito em entender que questões subjetivas, com é o dano moral, provam-se mediante documentos.

Erro de interpretação que torna definitivo o valor delineado

na sentença a não sofrer modificação.

Honorários advocatícios
. Incidirá sobre a condenação em danos morais e não sobre o proveito econômico obtido forte no art. 85, § 2º do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(omissis).

Todavia, incido o Tema Repetitivo 1059 do STJ:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação

Diante disso, tenho por majorar a verba honorária sucumbencial em 20%(vinte por cento) do valor da condenação em danos morais.

Por todo o exposto, quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto

por
ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA,
conheço e nego integral provimento ao Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos acima esposados.

No que tange ao Recurso Adesivo interposto por
MAÍSA DOS SANTOS CÂNDIDO,
conheço e dou parcial provimento apenas para majorar a verba honorária sucumbencial de 15%(quinze por cento) para 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação conforme

motivação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

ÁVILA, Adriano.
O Consumidor e o

Supremo
. 1º ed
.
Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 31.

Disponível em: https://www.forumconhecimento.com.br/livro/L5669. Acesso em: 15 maio 2026.

Belém, 26/05/2026